Tribunal: TCU
Processo: 002.732/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3793/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, combinado com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar o prazo estabelecido para a Ministério da Saúde por 15 (quinze) dias para cumprimento do item 1.7.2.1 e por 30 (trinta) dias para o cumprimento dos itens 1.7.2.2 e 1.7.2.3 do Acórdão 340/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento aos autos. 1. Processo TC- Processo 002.732/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Diretoria De integridade (controle Interno do Ministério da Saúde) - (extinta) (); Nancy Alves Menezes Santos (XXX.632.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.